Tribunal: TJBA
Processo: 0541399-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541399-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIO PIRES DA SILVA, DANIELA DE BRITO ARGOLO

APELADO: SORAYA NAIR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO NA PLANTA. DELONGA NA DISPONIBILIZAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRAPETITA
. FIXAÇÃO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO BEM. ARBITRAMENTO ADEQUADO. IPCA

COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PERÍODO DO ATRASO.
ACERTO. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 996. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0541399-46.2014.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO RÓTULA,
sendo
Apelados
SORAYA NAIR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.